Tribunal: TJDFT
Processo: 0706137-33.2020.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-29
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DISTRITO FEDERAL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. BENS DOADOS PELO TJDFT À EXTINTA SEMPES. AUSÊNCIA DE ADEQUADO ACONDICIONAMENTO, ADMINISTRAÇÃO E CONTROLE. INTEMPESTIVA INCORPORAÇÃO AO PATRIMÔNIO DO ENTE FEDERATIVO. PERECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CULPA E NEXO CAUSAL CONFIGURADOS.
1. O Decreto no 16.109/1994 "disciplina a administração e o controle dos bens patrimoniais do Distrito Federal e dá outras providências". Os artigos 10 a 12 desse texto normativo fixam o procedimento de incorporação de bens móveis e semoventes, estatuindo competir à unidade administrativa do órgão respectivo a identificação das características e do valor de bens doados, com vista à sua incorporação ao patrimônio do ente federativo.
2. A ausência de adequado acondicionamento, administração e controle de bens doados pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios à extinta SEMPES, aliada à sua intempestiva incorporação ao patrimônio do Distrito Federal, em virtude das quais houve o perecimento dos itens, conduz à procedência do pedido de ressarcimento ao erário, formulado em face de servidor ao qual incumbia a adoção de providências necessárias e suficientes a impedir a ocorrência do dano.
3. Configurados, nesse contexto, a culpa do agente público, decorrente da inobservância das atribuições ínsitas ao cargo assumido, e o nexo causal entre a sua conduta e o prejuízo ao erário, o que bastante à afirmação de sua responsabilidade civil pelo ocorrido.
4. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS.